Tribunal: TJES
Processo: 5001483-38.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-38.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO BENICIO ANASTACIO BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001483-38.2024.8.08.0002

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: PEDRO BENICIO ANASTACIO BARBOSA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15635408, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Pedido que defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC, uma vez que não há nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor alega que possui dívida em atraso junto ao banco réu, que procurou assistência do Procon para negociação e recebeu uma proposta de parcelamento, que ao buscar a agência onde o negócio foi originalmente pactuado esta teria se recusado a formalizar o acordo. Desse modo, ajuizou a presente ação buscando que o requerido seja condenado a formalizar a proposta de acordo e a indenizá-lo por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente
. Cito trecho importante da sentença para reconhecer a ausência de responsabilidade do Banco:

Afinal, inexiste norma legal que vede às instituições financeiras a contratação de empresas especializadas para recuperação de crédito e negociação de dívidas em atraso. Pelo contrário, conforme mencionado alhures, trata-se de prática comum, legítima e amparada pelos princípios da livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal) e da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil).

De outra ponta,
não se vislumbra motivo que justifique ao Autor não ter procurado a empresa indicada pela agência bancária para a negociação
, já que seu único intento era quitar o débito, menos ainda, razão que faça a situação narrada caracterizar dano moral.

Por fim, penso que se o objetivo é a renegociação de dívida, há outras medidas jurídicas mais adequadas do que esta para tal desiderato, de modo que a pretensão autoral da maneira como se desenhou não merece acolhida, sendo imperiosa a improcedência dos pedidos.

(grifei)
.

Inconformado, o requerente move recurso de id 15635409 pretendendo a reforma da sentença para que suas postulações sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 15635419.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado pela súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Contudo, o reconhecimento da natureza consumerista da relação e a possibilidade de responsabilização objetiva do fornecedor não se traduzem em procedência compulsória de todas as demandas dessa natureza.
No presente caso, ausente o evento danoso capaz de atrair a responsabilidade civil do banco
.

A proposta de parcelamento recebida pelo Recorrente consta no id
15635386
. Naquele documento, orienta-se que o autor busque o parceiro comercial do Banco responsável pela recuperação de crédito (assessoria Paschoalotto - Cobrança Digital).

A orientação em questão não se mostra ilegal nem abusiva, e o recorrente não indica nenhum motivo justo para ter deixado de segui-la. Assim, não estando configurada a recusa narrada pelo recorrente, não é razoável intervenção jurisdicional para forçar a empresa a efetivar acordo referente a proposta apresentada oito meses antes da propositura da ação.

Nesse panorama, ausentes os danos narrados e qualquer conduta comissiva ou omissiva do Recorrido, tem-se ausentes os requisitos da responsabilidade civil. Portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)